Tribunal: TCU
Processo: 006.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Delci Alves Martins Teixeira, negando-lhe o registro; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. acompanhe a tramitação da ação ordinária 0005673-74.2008.4.01.3800 e, se desconstituída a antecipação de tutela proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que assegura a manutenção do pagamento integral da gratificação de desempenho de atividade do seguro social (GDASS), promova a proporcionalização da parcela dos proventos da servidora inativa; 9.2.2. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria de Delci Alves Martins Teixeira, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.